Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DANO CONCRETO. INEXISTENTE.
1. A anotação indevida no sítio 'Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados.
2. A inclusão indevida do consumidor em plataforma de renegociação de dívida não gera, por si só, dano moral in re ipsa.
3. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.